Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENDAMENTO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, no entanto, não estipulou um prazo para atendimento. Aduz que necessita, urgentemente, de cirurgia artroplastia total do quadril, em virtude de diagnóstico CID M87 – Osteonecrose, também chamada de necrose avascular ou necrose asséptica, é a morte de uma região do osso quando o seu suprimento de sangue é interrompido, havendo um infarto ósseo, o que causa dor, podendo gerar um colapso do osso que pode provocar uma artrose grave, nos termos do relatório médico, ID 38557919. Esclarece que o recorrido informou que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação SISREGIII no dia 01/06/2022, com agendamento para o mês de agosto/2022, no entanto, a Defensoria Pública esclareceu que foi agendada consulta para o recorrente para o dia 24/08/2022. No entanto não houve atendimento, ID 38680916.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, o recorrente necessita de conduta eletiva (consulta), sem urgência. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

7. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 38557919, afirma que o "paciente tem diagnóstico de Osteonecrose (CID 10:M87), necessita de cirurgia de CE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 01/06/2022, com prioridade verde, e que a solicitação foi autorizada a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital de Base para o mês de Agosto/2022. No entanto, o recorrente informa que não houve o atendimento no dia agendado, sem nenhuma explicação, ID 38680916.

8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. Foi agendado o atendimento do recorrente para o dia 24/08/2022 e não houve o atendimento e nem explicação e muito menos previsão de novo agendamento.

9. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou sequer uma previsão de atendimento. E quando finalmente há o agendamento de atendimento não cumpre o que foi agendado, ID ́s 38557945 e 38680916.

10. CONHEÇO DO RECURSO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido agende o atendimento do recorrente no prazo máximo de 10 (dez) dias e que o agendamento seja cumprido, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00. Mantido os demais termos da Sentença.

11. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.